Tribunal: TJMT
Processo: 1020468-76.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020468-76.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAERCIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 803.454.331-49 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, oriunda de débito não comprovado, visto que a Cessionária de Crédito não anexou termo de cessão específico, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020468-76.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Elaercio Rodrigues da Silva

Recorrida(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora.

Ainda
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto
formulado pela requerida, condenando a parte requerente no valor de R$ R$ 1.602,94 (um mil seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos), referente ao débito em aberto.

Outrossim
condeno
a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do artigo 85, § 2º e incisos do CPC.

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 1.602,94, – com data em 01/02/2022.

Em contrapartida, a cessionária Reclamada alega que a dívida é legítima, cedida pelo Banco Itaú, pois nos autos consta
notificação, faturas,
controle de atrasos 11/07/23, relatório de cartão de crédito, áudio solicitando faturas em atraso
, apresentando provas da origem da obrigação junto a cedente, no então não juntou nos autos termo de cessão especifico referente ao debito discutido nestes autos.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação do termo de cessão específico e a origem da obrigação, referente ao débito negativado, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral
“in re ipsa”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado dano moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Diante disto, o pedido de indenização por dano moral deve ser reconhecido e deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima,
adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ainda a existência de seis apontamentos posteriores, conforme consta em extrato juntado na contestação, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELAERCIO RODRIGUES DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 14/11/1977

CPF: 803.454.331-49

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 25/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 999999276345974

VALOR: 80,43

DATA INCLUSAO: 01/02/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 06/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 73685

VALOR: 4.040,74

DATA INCLUSAO: 03/05/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 09/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP709766013624099066

VALOR: 1.187,76

DATA INCLUSAO: 04/09/2023

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 05/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10020201637

VALOR: 761,55

DATA INCLUSAO: 09/04/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.602,94, bem como condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral,

acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso. E afasto a condenação do Recorrente aos pagamentos das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023